Tribunal: TJDFT
Processo: 0706444-84.2020.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-03-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) PROCESSO: 0706444-84.2020.8.07.0018 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: LUCERRUI SOUZA NASCIMENTO DECISÃO I – Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alíneas “a”, “b” e “d”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE TÉCNICO ADMINISTRATIVA (GATA). AUSÊNCIA DE EFETIVAÇÃO DA ÚLTIMA PARCELA DO REAJUSTE DE VENCIMENTOS. POSSIBILIDADE DE INCORPORAÇÃO AO VENCIMENTO BÁSICO. SENTENÇA REFORMADA. 1. A hipótese consiste em examinar a possibilidade de implementação de reajuste de remuneração em decorrência da extinção de gratificação (GATA) e de reajuste da remuneração de forma proporcional à redução da jornada de trabalho. 2. A Gratificação de Atividade Técnico-Administrativa (GATA) deveria ter sido gradualmente reduzida até a extinção no dia 1o de setembro de 2015, nos termos do art. 2o da Lei no 5.008/2012. Em complemento às reduções e à extinção, deveriam ter sido concedidos reajustes nos vencimentos básicos dos servidores da Carreira de Técnico em Saúde, estipulados no Anexo Único da referida Lei. 2.1. A efetivação desse aumento seria benéfica para o servidor público, pois algumas parcelas que compõem a remuneração, tais como gratificações, adicionais e indenizações, são calculadas a partir do vencimento base, nos termos do art. 9o da Lei local no 3.320/2004, artigos 1o, 2o, 3o e 4o, todos da Lei local no 318/92 e dos artigos 79, 83 e 88, todos da Lei Complementar no 840/211. 2.2. A ausência de incorporação do valor da GATA ao vencimento básico reflete direta e negativamente no cálculo de outras parcelas. Por essa razão, a não incorporação do valor da GATA ao vencimento revela evidente perda de poder financeiro e deve ser reparada. 3. A ausência de dotação orçamentária própria em Lei de natureza orçamentária não impede o exercício da legítima pretensão, pelo servidor público prejudicado, tampouco a respectiva e devida reparação de danos ordenada por meio de decisão judicial, nos moldes do art. art. 19, § 1o, inc. IV, da Lei Complementar n o 101/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal). 4. O caso concreto deve ser distinguido do precedente fixado pelo Excelso Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Recurso Extraordinário no 905.357-RR (tema no 864). 4.1. O precedente fixado com repercussão geral trata de pretensão relativa à revisão geral anual de remuneração (art. 37, inc. X, da Constituição Federal). 4.2. No entanto, a causa de pedir da presente demanda envolve questão diversa, qual seja, a extinção de gratificação (GATA) e a ausência da respectiva incorporação prefigurada em Lei, situação que revela clara afronta ao princípio da legalidade (art. 5o, inc. II, da Constituição Federal). 5. Recurso conhecido e provido. O recorrente, após defender a existência de repercussão geral da causa, aponta infringência aos artigos 1o, 165, §9o, e 169, caput, e §1o, todos da Constituição Federal, ao argumento de que o entendimento da turma julgadora no sentido de que a falta de dotação orçamentária “apenas prorroga a eficácia da norma por 1 ano, torna as normas de responsabilidade fiscal letra morta”. Subsidiariamente, indica afronta ao artigo 93, inciso X, por ausência de fundamentação. Argumenta, ainda, que o acórdão recorrido é contrário ao entendimento firmado no RE 905.357/RR (tema 864), pois o STF decidiu não ser possível a concessão de reajuste aos servidores sem a prévia previsão orçamentária. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por isenção legal. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. Com relação à suposta transgressão ao artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, o Supremo Tribunal Federal, na oportunidade do julgamento do AI 791.292 QO-RG (Relator Min. GILMAR MENDES, DJ-e de 12/8/2010) - Tema 339, concluiu que "O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão". Assim, estando o acórdão recorrido em consonância com o referido paradigma, quanto a esse aspecto, nego seguimento ao recurso extraordinário, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea "a", do Código de Processo Civil/2015. O recurso extraordinário não merece ser admitido no que tange à suposta afronta aos artigos 1o, 165, § 9o, e 169, caput, todos da CF, embora o recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à alegação da existência de repercussão geral, porque para que se pudesse vislumbrar a alegada ofensa aos dispositivos constitucionais invocados, seria necessária antes, a análise da matéria à luz de lei local ( Leis 3.320/2004 e 5.008/2012), bem como o reexame de fatos e provas, o que não se mostra possível a teor dos enunciados 279 e 280, ambos da Súmula do Supremo Tribunal Federal. Nesse sentido, confira-se o RE 1346934 AgR, Rel. Ministro LUIZ FUX (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 16/12/2021. Tampouco merece trânsito o apelo pelo fundamento das alíneas "b" e "d", do permissivo constitucional, pois não houve julgamento de lei local contestada em face de lei federal, na decisão recorrida, nem declaração de inconstitucionalidade, ainda que tácita, de Lei Distrital, por órgão fracionário deste Tribunal de Justiça, incidindo, assim, o enunciado 284 da Súmula do STF, já que a deficiência na fundamentação do apelo não permite a exata compreensão da controvérsia. Acrescenta-se, por oportuno, que, ao contrário do sustentado pelo recorrente, a matéria discutida nos presentes autos não é idêntica à questão tratada no RE 905.357 ED/RR (Tema 864), não havendo, portanto, que se falar em inobservância à decisão proferida pela Suprema Corte. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A029